Tribunal: TJES
Processo: 5003630-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003630-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: V.T.I - COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS LEGAIS À TAXA SELIC. MULTA PUNITIVA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual – Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face de V.T.I - Comércio e Serviços Ltda., Carlos Augusto Bravin e Cesar Augusto Bravin. A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para: (i) limitar os encargos legais incidentes sobre o crédito tributário à taxa SELIC, em consonância com o índice adotado pela União; (ii) fixar a multa punitiva no teto de 100% do valor do tributo apurado; e (iii) determinar a retificação da Certidão de Dívida Ativa n.º 02685/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cumulação da correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês, quando os encargos superarem a taxa SELIC, adotada pela União; (ii) estabelecer se a imposição de multa punitiva superior a 100% do valor do tributo representa sanção confiscatória, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição da República.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1.062 da Repercussão Geral, admite que Estados e o Distrito Federal legislem sobre índices de correção monetária e juros de mora sobre créditos tributários, desde que respeitados os limites estabelecidos pela União para os mesmos fins.

A taxa SELIC, utilizada pela União, compreende tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo vedada a adoção cumulativa de encargos estaduais que, em conjunto, superem esse índice.

A aplicação simultânea do VRTE, como índice de atualização monetária, e dos juros moratórios de 1% ao mês, conforme previsto na legislação estadual (Lei nº 7.000/2001, arts. 95 e 96), extrapola os limites da taxa SELIC, caracterizando ilegalidade à luz da tese vinculante do STF.

A multa punitiva em patamar superior a 100% do valor do tributo possui caráter confiscatório, conforme jurisprudência consolidada do STF, devendo ser limitada ao valor do crédito tributário principal, em atenção ao art. 150, IV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cumulação de correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês, quando resultar em encargos superiores à taxa SELIC, é vedada, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

Os Estados e o Distrito Federal somente podem estabelecer índices próprios de correção e juros incidentes sobre créditos tributários se tais encargos não excederem os parâmetros adotados pela União.

A multa punitiva superior a 100% do valor do tributo possui natureza confiscatória e deve ser limitada ao montante do crédito tributário principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, I, §§ 1º e 4º; art. 150, IV; CTN, arts. 151 e 161; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual – Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, no bojo da execução fiscal promovida em desfavor de
V.T.I - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CARLOS AUGUSTO BRAVIN e CESAR AUGUSTO BRAVIN
, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para limitar os juros moratórios aplicados ao crédito tributário ao índice utilizado pela União (SELIC) e fixar a multa punitiva ao patamar de 100% do valor do tributo apurado, com a consequente determinação de retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos da decisão registrada sob o id nº 53123848 dos autos de origem, processo nº 0017356-16.2015.8.08.0347.

Em suas razões recursais (id 12582542), o agravante sustenta, em síntese: (i) que o índice de atualização monetária estadual, fundado no VRTE, é legítimo por se basear no IPCA, o qual historicamente apresenta variação inferior à taxa SELIC, o que afastaria a alegada ilegalidade na cumulação com juros de mora de 1% ao mês; (ii) que a multa qualificada imposta nos autos não possui natureza confiscatória, devendo ser mantida tal como prevista na CDA. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento integral do agravo.

Em contraminuta colacionada aos autos, os agravados pugnam pela manutenção da decisão objurgada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual – Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, no bojo da execução fiscal promovida em desfavor de
V.T.I - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CARLOS AUGUSTO BRAVIN e CESAR AUGUSTO BRAVIN
, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para limitar os juros moratórios aplicados ao crédito tributário ao índice utilizado pela União (SELIC) e fixar a multa punitiva ao patamar de 100% do valor do tributo apurado, com a consequente determinação de retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos da decisão registrada sob o id nº 53123848 dos autos de origem, processo nº 0017356-16.2015.8.08.0347.

Em suas razões recursais (id 12582542), o agravante sustenta, em síntese: (i) que o índice de atualização monetária estadual, fundado no VRTE, é legítimo por se basear no IPCA, o qual historicamente apresenta variação inferior à taxa SELIC, o que afastaria a alegada ilegalidade na cumulação com juros de mora de 1% ao mês; (ii) que a multa qualificada imposta nos autos não possui natureza confiscatória, devendo ser mantida tal como prevista na CDA. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento integral do agravo.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais e de admissibilidade previstos na legislação processual civil vigente, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à análise deste órgão colegiado restringe-se à legalidade da decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, limitou os encargos legais incidentes sobre crédito tributário estadual àqueles utilizados pela União – no caso, a taxa SELIC – bem como à fixação do teto de 100% para a multa punitiva contida na CDA de n.º 02685/2014, derivada do Auto de Infração n.º 000019709305.

No que concerne à fixação dos encargos legais, é imperioso observar o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.062 (ARE 1.216.078), segundo o qual: “
os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.

A União adota, para fins de atualização dos créditos tributários, a taxa SELIC, que agrega, em seu bojo, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, sendo vedada, por conseguinte, a aplicação cumulativa de encargos que extrapolem tal índice.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se consolidado, a exemplo dos julgados desta Corte que seguem:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA UNIÃO. TAXA SELIC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.062). INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS QUANDO EXCEDEREM A TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o crédito tributário em execução ao índice da taxa Selic, determinando a retificação das certidões de dívida ativa (CDAs). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se os Estados podem adotar índices de correção monetária e juros de mora próprios, cumulando o VRTE com juros de mora de 1% ao mês; e (ii) se os encargos aplicados pelo Estado do Espírito Santo ultrapassam o limite estabelecido pela União para seus créditos tributários, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062. III. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 (RE nº 1216078 RG), "os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se,
porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
".

A União adota a taxa Selic para atualização de seus créditos tributários, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Assim, é vedada a utilização cumulativa de índices estaduais que resultem em encargos superiores à Selic. No caso, restou comprovado que a aplicação conjunta da correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês resultou em encargos superiores aos da Selic, conforme apurado pela decisão de origem
. Tal prática viola o precedente vinculante do STF. A demonstração da incompatibilidade entre os índices estaduais e o limite federal não demanda dilação probatória, podendo ser verificada por cálculo aritmético simples, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que reconhece a ilegalidade de encargos que excedam os limites da taxa Selic. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, desde que esses índices não ultrapassem os limites estabelecidos pela União, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.062. A cumulação de correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês, quando resultar em encargos superiores à taxa Selic, é vedada, devendo ser ajustada para respeitar os limites federais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, II; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; CTN, arts. 151 e 161. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1216078 RG, Tema 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/02/2021. TJES, AI nº 5003459-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31/10/2023. TJES, AI nº 5008183-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 25/10/2023. (Data: 11/Feb/2025 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5010693-22.2024.8.08.0000 - Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.
1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral).
2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória
.
4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003459-23.2023.8.08.0000, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2023). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUTUAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO LANÇAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS, CUMULADA COM A SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - Impõem-se a suspensão do auto de infração quando se vislumbra pertinência no argumento de que há vício de motivação no lançamento da multa, manifesta em errônea capitulação apta a impor diferença significativa no valor da multa imposta.
II - Atualizado o VRTE segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tal como previsto no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), impondo-se o decote do montante excedente, sob pena de ilegalidade. Precedentes do TJES.
III - Necessidade de suspensão dos efeitos dos autos de infração lavrados. IV - Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008183-07.2022.8.08.0000, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2023).(destaquei)

Ademais, trata-se de matéria de direito em que a União detém competência legislativa para editar normas gerais (art. 24, I, §§ 1º e 4º, da CF), cabendo aos entes federados apenas legislar de forma suplementar, jamais contrariando os limites definidos pela esfera federal. Por conseguinte, a legislação estadual que autoriza atualização por VRTE mais juros de 1% ao mês, quando em dissonância com a SELIC, revela-se inaplicável, ante a superveniência de norma geral federal contrária.

Quanto à multa punitiva imposta ao contribuinte, também não assiste razão ao agravante. O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, tem decidido que multas que ultrapassam o patamar de 100% do valor do tributo revestem-se de caráter confiscatório, em flagrante violação ao art. 150, IV, da Constituição da República.

A título exemplificativo, citem-se od seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA PUNITIVA – LIMITADA A 100% DO CRÉDITO PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal
. 2. A questão pode ser reconhecida por este órgão colegiado, porquanto a inconstitucionalidade da multa sancionatória prevista em patamar superior ao do tributo já foi decidido pelo E. STF, podendo ser afastada a cláusula de reserva de plenário (CPC, parágrafo único, do art. 949). 3. Assim, a sanção em questão revela-se confiscatória segundo os parâmetros jurisprudenciais, de modo que deve ocorrer a adequação conforme determinado na decisão proferida na origem, a fim de limitá-la ao teto da obrigação principal, conforme apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 19/Feb/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5010746-37.2023.8.08.0000 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Dívida Ativa) (destaquei)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o valor da multa fiscal que excede 100% do tributo devido, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa fiscal superior a 100% do valor do tributo devido e a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do excipiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado pelo STF e precedentes desta Corte.
4. O caso não se amolda à hipótese do Tema 487 do STF (RE 640.452/RO), que trata de multas isoladas decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias sem crédito tributário. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para limitar o valor da multa fiscal autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório e deve ser limitada ao montante do tributo. 2. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para redução ou extinção parcial da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85. (Data: 20/Feb/2025 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5013512-29.2024.8.08.0000 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal) (destaquei)

Dessa forma, a decisão agravada, ao limitar a multa ao patamar de 100% do valor do tributo, atua em consonância com a jurisprudência constitucional e infraconstitucional dominante, afastando a incidência de sanção desproporcional e manifestamente confiscatória.

Não vislumbro, pois, qualquer mácula na respeitável decisão objurgada que justifique sua reforma. A limitação dos encargos à taxa SELIC e a fixação da multa fiscal ao patamar de 100% atendem plenamente aos ditames constitucionais e legais, além de expressarem fidelidade à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, sendo incabível qualquer interpretação que permita ao Estado extrapolar tais parâmetros sob pena de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar